Tribunal: TJBA
Processo: 8080538-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080538-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRIMALDO PAULO SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL E PROVAS DOCUMENTAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de contrato de cartão de crédito, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de fraude e validade da contratação, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão organizam-se em quatro eixos principais: (i) verificação da validade da contratação de cartão de crédito mediante assinatura digital e biometria facial; (ii) suficiência do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira; (iii) inexistência de ato ilícito apto a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Do compulsar dos fólios, nota-se que o conjunto probatório acostado aos autos, composto por contrato digital, registro fotográfico (selfie), documento de identificação e comprovante de transferência, revela-se suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes.

4. Embora a reprodução de telas sistêmicas isoladamente não seja apta a comprovar a contratação, no caso concreto os demais elementos corroboram a regularidade do negócio jurídico.

5. Ainda, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada fraude ou a irregularidade dos descontos, limitando-se a impugnação genérica das provas apresentadas.

6. Portanto, comprovada a contratação, utilização do serviço e inadimplência, revela-se legítima a cobrança e eventual negativação, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

4. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:
(i) a contratação de cartão de crédito por meio digital, acompanhada de elementos como assinatura eletrônica, biometria facial, documento de identificação e comprovante de transferência, é válida quando o conjunto probatório se mostra suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes; (ii) a mera alegação de fraude, desacompanhada de prova mínima, não é capaz de afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira; (iii) comprovada a contratação, revela-se legítima a cobrança contra consumidor; (iv) inexistindo ato ilícito, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8080538-71.2024.8.05.0001 tendo como apelante o Grimaldo Paulo Santos e como apelado o Banco Daycoval S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25E/JG11